Tribunal: TJES
Processo: 5000925-04.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000925-04.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA DA PENHA SILVA LOPES

AGRAVADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL: REJEITADA. MÉRITO: AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. APRESENTAÇÃO PRÉVIA DOS CONTRATOS. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão denegatória de tutela provisória de urgência em ação de exibição de documentos, com o objetivo de compelir a instituição financeira a apresentar planilha completa de evolução de dívida, com discriminação de taxas, parcelas pagas e metodologia de apuração do saldo devedor referente a descontos em benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se há afronta ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência visando a exibição de planilha detalhada de evolução da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Há compatibilidade entre os fundamentos do recurso e a decisão de origem, com impugnação específica dos argumentos nela apresentados, o que afasta a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

4. A apresentação dos contratos assinados e dos comprovantes de depósito na via administrativa cumpre, em sede de cognição sumária, o pleito exibitório formulado originalmente na petição inicial.

5. A exigência de planilha detalhada de evolução da dívida, com descritivo de taxas e prestações quitadas, em sede de tutela de urgência, configura aparente inovação, pois não encontra respaldo no pedido mediato constante na petição inicial, o que ofende o princípio da congruência e impede o exame pela via recursal.

6. A ausência da probabilidade do direito obsta a concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A apresentação dos instrumentos contratuais básicos e dos comprovantes de depósito na via administrativa afasta a probabilidade do direito em pedido liminar de exibição de documentos.

2. O requerimento liminar de exibição de planilha de evolução de débito não constante no rol de pedidos da petição inicial configura ofensa ao princípio da congruência e impede o deferimento da tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: inciso III do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor; inciso III do art. 932, incisos II e III do art. 1.010, art. 300 e parágrafo único do art. 400, todos do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: Inexistente.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso interposto por MARIA DA PENHA SILVA LOPES e a ele negar provimento.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000925-04.2026.8.08.0000

AGRAVANTE:
MARIA DA PENHA SILVA LOPES

AGRAVADO:
BANCO BMG S/A

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
MARIA DA PENHA SILVA LOPES
contra a r. decisão do id. 87450826, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina/ES, nos autos da “Ação de exibição de documentos” registrada sob n. 5015010-84.2025.8.08.0014 por ela ajuizada em desfavor de
BANCO BMG S/A
.

Em contrarrazões recursais (id. 18864184), o agravado suscita afronta ao princípio da dialeticidade recursal. Considerando a precedência da matéria em relação ao mérito, passo ao exame da preliminar.

DA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

O recorrido argumenta em sua contraminuta que o recurso não ataca os fundamentos da decisão, pelo que afronta o princípio da dialeticidade recursal.

Sem razão.

O princípio em questão, previsto nos artigos 932, III e 1.010, II e III do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão atacada, com a impugnação específica dos argumentos nela apresentados.

No caso sob exame, nota-se que há compatibilidade entre os fundamentos do recurso e a sentença apresentada, havendo impugnação específica sobre os pontos trazidos pelo MM. Juízo
a quo
.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar alegada.

É como voto.

Assim,
conheço do recurso
, porquanto preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal e passo ao exame meritório.

MÉRITO

Conforme relatado, em suas razões recursais (id. 17898978), a recorrente aduz que a decisão agravada deve ser reformada por ter indeferido indevidamente o pedido de tutela de urgência, sob fundamento de que os documentos apresentados pelos bancos seriam suficientes.

Aduz que a documentação apresentada pela instituição financeira é incompleta, consistindo apenas em contratos básicos e comprovantes de TED, sem a planilha de evolução do débito, o que impede a plena compreensão do vínculo contratual e da origem dos descontos mantidos por mais de seis anos.

Afirma que os débitos se referem a cartões de crédito consignado (RMC) que a parte agravante não se recorda de ter contratado, e que há grave desproporcionalidade entre o valor originalmente sacado (R$ 1.220,75 – um mil duzentos e vinte reais e setenta e cinco centavos) e os saldos devedores atuais (R$ 4.325,74 – quatro mil trezentos e vinte e cinco reais e setenta e quatro centavos, e R$ 4.098,48 – quatro mil noventa e oito reais e quarenta e oito centavos).

Sustenta violação ao direito à informação clara e adequada, previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, em razão da ausência de transparência quanto aos encargos e critérios de atualização.

Defende que há perigo de dano irreparável, tendo em vista que a agravante é idosa, possui 73 (setenta e três) anos e percebe benefício previdenciário de valor reduzido (R$ 1.412,00 – um mil quatrocentos e doze reais), o que compromete sua subsistência.

Requer, com isso, o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada, a fim de compelir o agravado a apresentar, no prazo de cinco dias, a planilha completa de evolução da dívida, com discriminação das taxas, parcelas pagas e metodologia de apuração do saldo devedor.

Contrarrazões no id. 18864184, pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

Sem delongas, entendo que não há razões para modificar o entendimento da decisão proferida no id. 17924701, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal.

Insurge-se a agravante contra pronunciamento que indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos:

Trata-se de AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS COM PEDIDO LIMINAR movida por MARIA DA PENHA SILVA LOPES em face de BANCO BMG S.A

A parte autora alega que vem sofrendo descontos em seu benefício previdenciário, decorrentes de suposto empréstimo bancário. Narra que encaminhou ofício à instituição financeira solicitando cópia do contrato e demais documentos, no entanto, esta apresentou documentos diversos dos solicitados. Pugna em sede de tutela de urgência para que seja determinada a imediata exibição do termo contratual e demais documentos relacionados ao negócio jurídico.

Brevemente relatado. Decido.

A priori, retifique-se a classe processual para Exibição de Documentos.

Condiciona-se o pedido de tutela de urgência à demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do código de processo civil.

Em sede de cognição sumária, os requisitos acima apontados não se encontram preenchidos.

Consta nos autos a resposta administrativa pelo Banco BMG, na qual a instituição aborda expressamente os contratos questionados.

Conforme consta nos ID’s 87222297 e 87222298, o requerido trouxe as cópias dos contratos assinados, bem como os comprovantes de depósito das quantias decorrentes do negócio jurídico (ID’s 87222299 a 87222302).

A parte autora limitou-se a dizer que a documentação apresentada é diversa da solicitada, mas não especificou quais documentos, exatamente, deveriam ter sido apresentados e não foram.

Tratando-se de pedido de exibição, é ônus da parte individualizar o documento, o que não foi satisfatoriamente cumprido, dado que os instrumentos contratuais básicos já constam nos autos.

É imperioso esclarecer, ainda, que, no âmbito das operações de crédito consignado, o número do contrato que aparece no extrato do INSS e o número da ADE presente na proposta física assinada pelo consumidor não são, necessariamente, a mesma numeração.

Portanto, a simples divergência numérica entre o extrato do INSS e o contrato físico apresentado não induz, por si só, à conclusão de que se tratam de documentos diversos ou de que o banco deixou de prestar a informação solicitada.

Dessa forma, ausente a probabilidade do direito, porquanto já apresentada a documentação solicitada administrativamente.

Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência. (id. 87450826 dos autos de origem)

Verifica-se que a agravante, autora em primeiro grau de jurisdição, ingressou com a demanda de exibição de documentos, a fim de melhor apurar a origem dos descontos de um suposto contrato vinculado ao agravado que afirma desconhecer e, para tanto, solicitou administrativamente o acesso aos contratos que originaram os débitos reclamados.

Ocorre que, em que pese a recorrente não ter acostados aos autos o teor do ofício - fato este, inclusive, que seria relevante para análise da probabilidade de provimento do recurso -, possível identificar, por meio da resposta pela instituição financeira juntada no id. 87222296, que foi solicitada administrativamente a exibição dos contratos, os valores sacados e o saldo devedor, pleito este, aparentemente, cumprido pelo recorrido por meio dos documentos dos ids. 87222297, 87222298, 87222299, 87222300, 87222301, 87222302.

Assim, ao menos pela restrita devolutividade atinente ao presente recurso e sem querer esgotar o mérito da primeira instância, os documentos apresentados pelo agravado por meio de resposta ao Ofício enviado na via extrajudicial (id. 87222295), em primeiro momento, suprem o intento da recorrente, notadamente se observado o rol de pedidos finais da petição inicial, em que a pretensão se limita à exibição do termo contratual devidamente assinado e do saldo devedor, vejamos:

f. O julgamento de procedência do pedido de condenação do Réu na obrigação de fazer consistente na exibição do termo contratual celebrado com a Autora, devidamente assinado pelos contratantes e que serve de fundamento para descontos em seu benefício previdenciário, bem como exibição de informações detalhadas: relação de prestações quitadas e quantidade e valores de parcelas a vencer, sob pena de multa diária nos termos do Parágrafo Único do Art. 400 do CPC/15;

Para além desse ponto, as novas questões suscitadas neste agravo e no pedido de tutela de urgência, notadamente a exigência de "planilha detalhada de evolução da dívida" com descritivo de taxas e prestações quitadas, nem sequer constam no rol de pedidos principais da demanda originária. Há, portanto, uma aparente inovação no pleito exibitório em sede de liminar que não encontra respaldo no pedido mediato formulado na petição inicial, o que fere o princípio da congruência, não sendo possível o seu exame por esta via.

Nesses termos, se a pretensão era a exibição do contrato e este foi fornecido pela via administrativa ou já se encontra nos autos por iniciativa da instituição financeira, a ação perde seu objeto ou evidencia a desnecessidade do provimento jurisdicional, ponto este que pode ser melhor abordado pelo juízo
a quo
.

Dito isso, não se mostram presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, devendo ser mantida a decisão recorrida.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterado o pronunciamento em análise.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.